Tribunal: TJSP
Processo: 2050365-24.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, porquanto detido sem que estivesse configurado o estado flagrancial e cujo delito imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça. Inviabilidade. Ab initio, por ora, não se vislumbra a alegada nulidade da prisão em flagrante, em

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, porquanto detido sem que estivesse configurado o estado flagrancial e cujo delito imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça. Inviabilidade. Ab initio, por ora, não se vislumbra a alegada nulidade da prisão em flagrante, em virtude da não configuração do estado flagrancial, já que o paciente foi localizado no mesmo dia, pouco após a prática delitiva, conduzindo o veículo usado na ação delitiva, além de ter sido reconhecido pela vítima no distrito policial. Nesse passo, diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, porquanto subtraiu considerável montante (aproximadamente R$ 18.800,00), além de joias e relógio, tudo em prejuízo de Daniele Izac Ferreira Bueno, bem como em razão de sua constatada reincidência delitiva, inclusive em delitos patrimoniais, elementos esses, sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.